Tribunal: TJDFT
Processo: 0707680-27.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE MÚTUO E DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO NO SENTIDO DA IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESINCUMBÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O julgamento de improcedência dos pedidos lastreou-se em conjunto probatório robusto produzido pelo banco réu, que evidenciou a idoneidade da contratação digital do empréstimo questionado por meio do uso de cartão magnético e de autenticação por biometria.
2. Na fase de especificação de provas, limitou-se o apelante a pugnar pelo julgamento antecipado da lide. Logo, não houve menção oportuna do autor sobre a necessidade de juntada de imagens de vídeo da transação eletrônica, nem sobre a alegada divergência entre o número do contrato impugnado em juízo e aquele juntado aos autos pela parte ré, assim como não houve impugnação específica ou apontamento de inconsistência relevante no que diz respeito ao conteúdo dos extratos bancários juntados.
3. Tais circunstâncias evidenciam a fragilidade das razões ora submetidas a análise deste Colegiado, as quais, cotejadas com os elementos de prova carreados aos autos, não viabilizam a anulação do julgado nem a reforma da sentença, sobretudo porque restou comprovada a relação contratual há muito existente entre o autor e o banco apelado, bem como o saque do valor obtido via empréstimo pelo próprio apelante dias depois da contratação.
4. A condição de idoso do autor e a inserção da demanda no microssistema normativo das relações consumeristas não são suficientes para isentá-lo do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, especialmente quando as alegações deduzidas em Juízo carecem de verossimilhança.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.